Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-96.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado no 817157578-1; declarar inexigível o débito no contracheque da autora; condenar o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado no 817157578-1; declarar inexigível o débito no contracheque da autora; condenar o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência do requerido. Admissibilidade em parte. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Contrato de empréstimo consignado celebrado ilegitimamente em nome da autora, impondo o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de dívida. Restituição da quantia. A declaração de nulidade do ajuste impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante. Devolução, pelo réu, das parcelas relacionadas ao mútuo, indevidamente debitadas dos proventos da autora. A restituição dobrada é cabível somente quando houver evidente má-fé, o que não se verifica neste caso concreto. A restituição dos valores cobrados de maneira indevida deve ser realizada de forma simples. Inteligência da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Danos morais. Não ocorrência. O deslinde da demanda decorre unicamente da ausência de prova da contratação, havendo, em contrapartida, prova do crédito e, por conseguinte, cobrança das parcelas pertinentes. Não restaram comprovadas dificuldades financeiras especiais em decorrência do desembolso das parcelas mensais ou qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.